Tribunal: TJPA
Processo: 0002716-67.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002716-67.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: GREYCE ANNE FILGUEIRA DE FREITAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DE SUPOSTA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Greyce Anne Filgueira de Freitas contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante. A defesa sustenta omissão no acórdão, pleiteando a redução da pena com base em suposta confissão da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão referente à análise, de ofício, de suposta confissão da embargante para redução de sua pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para reexame de questão já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

5.

As questões levantadas nestes embargos não foram objeto do recurso da defesa e, após nova análise dos autos, não se observa nulidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício, sendo certo que a embargante não confessou o delito, nem mesmo parcialmente, não fazendo jus ao reconhecimento, de ofício, da atenuante reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GREYCE ANNE FILGUEIRA DE FREITAS
, por sua defesa, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 21378997, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pela embargante.

Em suas
razões
, pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de

sanar omissão referente à confissão da embargante, para redução de sua pena (ID 21561035).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
custos legis
se manifestado pelo
não acolhimento

dos embargos (ID 21762198).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa da embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

As questões levantadas nestes embargos não foram objeto do recurso da defesa e, após nova análise dos autos, não observo nulidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça,
a embargante, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que não sabia sobre a procedência do veículo, pois o teria alugado junto a uma conhecida de nome Lúcia, que costumava viajar e trabalhar com o veículo, razão pela qual não tinha ideia que se tratava de furto. Dessa forma, incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois as demais provas juntadas ao longo da instrução criminal permitiram a responsabilização penal do embargante
.

Acaso a embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2024